Tribunal: TJMT
Processo: 0000428-80.2015.8.11.0096
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-16
Data de publicação: 2025-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000428-80.2015.8.11.0096
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Dano Ambiental, Competência]
Relator:
Des(a). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ELIANE HELLER - CNPJ: 05.607.042/0001-09 (APELANTE), ALEXANDRE FRANKLIN CARDOSO - CPF: 825.275.479-15 (ADVOGADO), JOEL BORTOLASSI - CPF: 239.019.189-49 (ADVOGADO), ELIANE HELLER - CPF: 651.794.801-59 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANO AMBIENTAL. DESMATAMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. NEXO DE CAUSALIDADE. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame: Apelação contra sentença que julgou procedente Ação Civil Pública, condenando as apelantes à reparação de dano ambiental por desmatamento e outras infrações ambientais.

II. Questão em discussão: (i) Alegação de cerceamento de defesa por ausência de perícia; (ii) Inexistência de prova do desmatamento; (iii) Necessidade de laudo técnico para aplicação de penalidades; (iv) Pedido de improcedência da ação ou, subsidiariamente, de reforma da sentença quanto à recuperação da área e substituição das multas.

III. Razões de decidir: (1) Desnecessidade de perícia diante da suficiência das provas documentais do IBAMA; (2) Ampla defesa não é direito absoluto, cabendo ao juiz determinar as provas necessárias; (3) Responsabilidade civil objetiva em matéria ambiental, bastando a prova da ação/omissão, dano e nexo de causalidade; (4) Nexo de causalidade caracterizado entre a conduta das apelantes e o dano ambiental.

IV. Dispositivo e tese: Recurso desprovido. Tese de julgamento: “1. A responsabilidade civil por dano ambiental é objetiva, baseada na teoria do risco integral, sendo suficiente a comprovação do nexo de causalidade entre a conduta e o dano.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, 355, I; 370.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AgInt no AREsp 661203/ES;

TJMT:

0002270-67.2009.8.11.0044, Helena Maria Bezerra Ramos

R E L A T Ó R I O

Exmo. Sr. Desembargador José Luiz Leite Lindote

Egrégia Câmara:

Apelação interposta por
Eliane Heller EPP e Eliane Heller
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Itaúba/MT que, nos autos da Ação Civil Pública ajuizada pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, julgou procedente os pedidos iniciais para condenar as requeridas nas seguintes obrigações:
a)
recomposição da área ambiental degradada, mediante o plantio de espécies arbóreas típicas de vegetação nativa da região, em quantidade corresponde ao dano ambiental provocado, adotando, ainda, os procedimentos necessários à regularização ambiental da propriedade (PRAMT, PRAD, CAR, PRADA, APF), promovendo o isolamento da área degradada objeto do presente feito e cessando qualquer atividade na área degradada, discutida neste feito, objetivando o alcance do status quo ante, devendo ser observado o prazo de 6 meses para o cumprimento da recomposição do ambiente degradado, conforme cronograma a ser homologado pela autoridade ambiental;
b)
pagamento de danos materiais, os quais deverão ser objeto de liquidação de sentença;
c)
pagamento da quantia certa no valor de R$ R$ 9.615,30 (nove mil seiscentos e quinze reais e trinta centavos), a título de ressarcimento pelo dano moral coletivo, acrescido de juros de 1% a partir da data do evento danoso (Súmula 54 STJ) e correção monetária com base no INPC a partir do arbitramento (Súmula 362 STJ), em favor do Fundo de Defesa dos Direitos Coletivos previsto no artigo 13 da Lei 7.437/85.

Suscitam o cerceamento do direito de defesa em razão da ausência de produção da prova pericial.

Alegam não haver elementos de fato da prova material do desmatamento, em particular em relação à área de 15 hectares. Asseveram que nos termos do Decreto 6.514/2008, para aplicação da multa e demais penalidades é obrigatória a realização de laudos técnicos elaborado pelo órgão ambiental, o que não ocorreu.

Requerem o provimento do recurso a fim de reformar a r. sentença para julgar improcedente a ação. Subsidiariamente, que o pedido de recuperação do dano ambiental (item A) seja julgado improcedente por não haver área desmatada, por se tratar de área de preservação permanente e/ou reserva legal, área isolada da produção rural. Eventualmente, postulam pela substituição das multas.

Contrarrazões (id. 202821754). Argui, inicialmente, que as razões de apelação cingem-se ao capítulo da sentença que reconheceu a procedência do pedido referente a destruição de 15 hectares de floresta nativa, bem como o corte de 171,00 m3 de castanheira, sem autorização do órgão ambiental, de maneira que preclusa as demais matérias.

Alega quanto à desnecessidade de perícia pelos órgãos competentes, máxime porque a ação foi instruída com documentos lavrados por agentes ambientais do Ibama, cujas informações têm presunção de veracidade e legalidade a fim de comprovar o dano ambiental praticado pelas requeridas. Requer o desprovimento do recurso.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pelo desprovimento do recurso. (id. 217081186)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

O recurso é de sentença que julgou procedente a Ação Civil Pública para condenar as requeridas apeladas nas seguintes obrigações:
a)
recomposição da área ambiental degradada, mediante o plantio de espécies arbóreas típicas de vegetação nativa da região, em quantidade corresponde ao dano ambiental provocado, adotando, ainda, os procedimentos necessários à regularização ambiental da propriedade (PRAMT, PRAD, CAR, PRADA, APF), promovendo o isolamento da área degradada objeto do presente feito e cessando qualquer atividade na área degradada, discutida neste feito, objetivando o alcance do status quo ante, devendo ser observado o prazo de 6 meses para o cumprimento da recomposição do ambiente degradado, conforme cronograma a ser homologado pela autoridade ambiental;
b)
pagamento de danos materiais, os quais deverão ser objeto de liquidação de sentença;
c)
pagamento da quantia certa no valor de R$ R$ 9.615,30 (nove mil seiscentos e quinze reais e trinta centavos), a título de ressarcimento pelo dano moral coletivo, acrescido de juros de 1% a partir da data do evento danoso (Súmula 54 STJ) e correção monetária com base no INPC a partir do arbitramento (Súmula 362 STJ), em favor do Fundo de Defesa dos Direitos Coletivos previsto no artigo 13 da Lei 7.437/85.

De início, as apelantes alegam cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide e, em particular, pela ausência de produção de prova pericial.

Com efeito, a jurisprudência do STJ estabelece que não há cerceamento de defesa quando o juiz considera desnecessária a produção de provas adicionais, sendo suficientes os elementos constantes nos autos (STJ, AgInt no AgInt no AREsp 661203/ES, Rel. Min. Humberto Martins, j. 24/04/2023).

E, na hipótese, a documentação produzida em sede de processo administrativo perante o IBAMA- Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, constituída por Auto de Infração, Termo de Apreensão, Depósito, Embargo, Relatório de Fiscalização, dentre outros (id. 202821732), são suficientes para o julgamento, nos termos do art. 355, inciso I, do CPC.

De outra via, constata-se que a prova pericial não se mostraria suficiente a descaracterizar a prova documental apresentada nos autos.

Outrossim, ainda que

a parte tenha o benefício de formalizar as provas que entenda necessárias e cabíveis à comprovação de suas teses, é cediço que o direito à ampla defesa não é absoluto, e, diante do princípio da utilidade da prova, cabe ao Juiz determinar as diligências que considerar necessárias, nos termos do art. 370 do CPC,
in verbis
:

“Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.”

Não fosse assim, certo é que o alegado cerceamento do direito de defesa confunde-se com o próprio mérito, posto que as apelantes argumentam que a ausência das provas periciais impedem a procedência dos pedidos contidos na inicial.

Nesse contexto e, em particular, as apelantes alegam que a ausência da prova pericial impede o reconhecimento da existência do dano ambiental, no caso, o desmate de 15 hectares de floresta nativa da região amazônica de especial preservação, sem autorização do órgão ambiental competente, daí porque, insurgem-se quanto à condenação fixada no item “A” da respectiva sentença.

Sucede que os fatos que levaram ao ajuizamento da Ação Civil Pública foram bem delineados pelo Ministério Público, sendo:

FATO 01: De acordo com os autos, no dia 11 de maio de 2006, os agentes ambientais do IBAMA • Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, constataram que a empresa requerida, de propriedade e sob a direção da segunda requerida, receberam e armazenaram 94,934 m3 de madeira em tora da essência castanheira, na sede da primeira requerida, localizada neste município, sem autorização do órgão ambiental competente. Diante de tal situação, o IBAMA realizou a autuação administrativa n. 319721, em desfavor da requerida ELIANE HELLER EPP, representada pela segunda requerida, haja vista serem as responsáveis pela comercialização do produto florestal.

FATO 02: Consoante ressai dos autos, em 12 de maio de 2006, os agentes do Ibama instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, constataram que as requeridas destruíram 15 ha de floresta nativa na Amazônia Legal (especial preservação), bem como cortaram 171,00 m3 de castanheira de floresta nativa, região da amazônia legal, na propriedade denominada Fazenda Dois Irmãos, sem a autorização do órgão ambiental competente, e ainda, fizeram funcionar estabelecimento potencialmente poluidor (serraria), neste, município, sem licença do órgão ambiental competente. Diante de tal situação, o IBAMA realizou as autuações administrativas ns. O515053, 372412 e 514005 em desfavor da requerida ELIANE HELLER EPP, representada pela segunda requerida, haja vista serem as responsáveis pelo desmatamento ilegal.

FATO 03: Consoante ressai dos autos, no dia 07 de maio de 2007, os agentes ambientais do IBAMA – Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, constataram que a empresa requerida, de propriedade e sob a direção da segunda requerida, receberam e armazenaram 94,934 m3 de madeira em tora da essência castanheira, na sede da primeira requerida, localizada neste município, sem autorização do órgão ambiental competente, com descumprimento ao termo de apreensão e embargo n. 0261732 e rompimento do lacre no 002454, contrariando a legislação em vigor. Diante de tal situação, o IBAMA realizou a autuação administrativa n. 319508, em desfavor da requerida ELIANE HELLER EPP, representada pela segunda requerida, haja vista serem as responsáveis pela comercialização do produto florestal.

E tais fatos foram suficientemente provados pelos documentos constantes no Processo Administrativo n. 02054.000565/2006-91, em particular o relatório de fiscalização emitido pelos agentes ambientais do Ibama, o que não foi desconstituído pelas requeridas apelantes, nem mesmo pelas testemunhas ouvidas em Juízo, que nada trouxeram capaz de afastar as provas documentais.

Ou seja, as apelantes não conseguiram infirmar as conclusões dos agentes ambientais, as quais apontam a existência de supressão de vegetação nativa, circunstância que necessita de autorização de desmate antes do início das atividades.

Assim, torna-se insustentável a alegação de ausência de nexo de causalidade no que concerne ao dano ambiental que constitui o objeto da presente demanda e do qual a parte se insurge nesta sede recursal.

Calha, neste ponto, a lição de Herman Benjamin:

O Direito Ambiental brasileiro abriga a responsabilidade civil do degradador na sua forma objetiva, baseada na teoria do risco integral, doutrina essa que encontra seu fundamento na ideia de que a pessoa que cria o risco deve reparar os danos advindos de seu empreendimento. Basta, portanto, a prova da ação ou omissão do réu, do dano e da relação de causalidade
. (BENJAMIN, Herman. Responsabilidade civil pelo dano ambiental. In: NEY JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade (Org.). Responsabilidade civil. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010. v. 7. p. 501).

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA –PREJUDICIAL DE MÉRITO DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO – DESMATE ILEGAL DE RESERVA LEGAL E AUSÊNCIA DE LICENÇA AMBIENTAL ÚNICA – DANO AMBIENTAL – CARACTERIZAÇÃO – AUTO DE INFRAÇÃO/TERMO DE EMBARGO – EMISSÃO POR SERVIDOR DO ÓRGÃO AMBIENTAL – PRESUNÇÃO DE VERACIDADE – INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS CAPAZES DE DESCONSTITUIÇÃO DO ATO – INSURGÊNCIA APENAS CONTRA A CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO PELOS DANOS CAUSADOS – PRETENSÃO DE SUSPENSÃO DA PUNIBILIDADE E/OU EXIGIBILIDADE DA SANÇÃO COM BASE NO ART. 59 DA LEI No 12.651/2012 – INAPLICABILIDADE AOS PROVIMENTOS JURISDICIONAIS RELATIVOS À RESPONSABILIDADE CIVIL AMBIENTAL – NEXO CAUSAL EVIDENCIADO –RESPONSABILIDADE OBJETIVA – INTELIGÊNCIA DO ART. 225, § 3o, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Havendo o julgamento antecipado da lide, a ausência de audiência de conciliação não nulifica o processo, nem implica em cerceamento de defesa. 2. Afasta-se a tese de nulidade da sentença por cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide sem oportunizar a especificação de provas, quando o Réu apresenta contestação genérica, sem contraposição dos fatos que lhe são atribuídos e dos pedidos formulados pelo Autor, em razão da caracterização da preclusão consumativa. 3. O Auto de Infração e o Termo de Embargo são atos administrativos que gozam de presunção de veracidade e legitimidade, cabendo ao particular o ônus de demonstrar a inocorrência da infração ambiental neles descritas. 4. Consoante a jurisprudência do STJ, a Lei 12.651/12, que revogou a Lei 4.771/65, manteve a ilicitude dos atos que lhe foram contrários, sujeitando os agentes aos competentes procedimentos administrativos, com vistas à recomposição do dano ou à indenização (art. 59 do novo Código Florestal). (STJ – REsp 1549326/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 10-3-2016, DJe 31-5-2016). 5. Para que seja caracterizada a ocorrência do dano ambiental, e, por conseguinte, a responsabilização pelos danos causados, mostra-se suficiente a existência da ação lesiva, do dano e do nexo com a fonte poluidora ou degradadora para atribuição do dever de reparação, emanada também da disposição legal do artigo 14, §1o da Lei Federal n. 6.938/81.
(N.U 0002270-67.2009.8.11.0044, , HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 07/05/2018, Publicado no DJE 22/05/2018)

Logo, caracterizado o nexo de causalidade entre a atuação do agente (requeridas) e o dano dela emergente (desmate), possível a responsabilização daquele causador do prejuízo.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/04/2025